Tribunal: TJDFT
Processo: 0730000-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730000-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADRIANA COATIO CALDEIRA EL LOCO BAR - ME, ADRIANA COATIO CALDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra a decisão proferida no processo de execução interposta contra ADRIANA COATIO CALDEIRA EL LOCO BAR –ME que indeferiu o pedido de penhora de 20% do salário da agravada. Nas razões recursais, a agravante alega que a renda da agravada é de R$ 5.325,00 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais) bem acima do padrão médio da maioria dos brasileiros, não afetando de forma considerável sua situação econômica a penhora de 20% do valor para pagamento da dívida. Afirma que já empreendeu diversas diligências no intuito de localizar bens da agravada, mas não obteve sucesso em nenhuma das tentativas. Alega que a penhora de 20% do salário não comprometerá sobremaneira o sustento da agravada ou sua família pois restará saldo suficiente para custear o mínimo existencial após a penhora determinada. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, a concessão da liminar determinando a imediata penhora de 20% do salário da agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do "Codex" processual, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, a penhora de 20% da verba salarial da agravada. Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir a dignidade deste e de seus familiares. Desse modo, considerando que o valor da dívida ultrapassa R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a penhora de valor inferior aos 20% não prestigiaria a quitação da dívida em tempo razoável, nem asseguraria a utilidade da execução. Por outro lado, valor superior ao requerido comprometeria o sustento da agravada. Assim, o percentual pleiteado é o adequado para a situação. O agravante colaciona contracheque da agravada ID 130059583 (autos de origem) além de espelho de tela, no bojo dos autos do agravo, ID 39111123 - pág. 6, no qual consta como fonte pagadora a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico do DF, e a informação de que agravada, recebe rendimentos mensais líquidos variando entre R$ 5.282,78 e R$ 4.237,35. Conclui-se, portanto que a constrição de 20% deste montante sobra uma quantia razoável para custear as despesas de subsistência. Desse modo, do ponto de vista da plausibilidade do direito, considera-se legítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a penhora de 20% da verba salarial da parte devedora. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator